Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-25.2016.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000042-25.2016.8.14.0066

APELANTE: HEBER BRAZ SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0000042-25.2016.8.14.0066

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: URUARÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HEBER BRAZ SANTANA

ADVOGADO: FERNANDA ALMEIDA DE ANDRADE NASCIMENTO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06. USO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MP. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DE TRÁFICO.
DESPROVIMENTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.

1.

Se não há prova contundente de que o réu apelado cometeu o crime a si imputado, pois as testemunhas de acusação não conferem certeza e clareza a respeito dos fatos, resta insuficiente a prova acusatória
para legitimar a condenação por tráfico ilícito de entorpecentes.

2.
Decorridos mais de 3
(três) anos desde a data da sentença condenatória,
prescrito está o delito imputado ao recorrente, de acordo com o que dispõe o art. 107, IV, c/c art. 30 da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

3.
Recurso conhecido e improvido.
Prescrição reconhecida, de ofício.
Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, E RECONHECER A PRESCRIÇÃO, DE OFÍCIO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 31ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 3 a 14 do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14

de outubro

de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará que desclassificou a conduta imputada ao acusado
HEBER BRAZ SANTANA
para o delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

Consta nos autos, que:

“
Segundo a denúncia, no dia 31.12.2015, por volta das 20h00min, policiais civis e militares apreenderam em flagrante delito o acusado HEBER BRAZ SANTANA, na sua residência, em razão do mesmo ter em depósito substância entorpecente pronta para a realização da mercancia, além de ter adquirido um cordão de ouro que sabia ser produto de crime. Consta da peça informativa que, investigadores da Polícia Civil empreenderam diligências para averiguar uma ocorrência de receptação e que após encontraram com o acusado a peça de ouro que foi roubada no dia anterior pelos nacionais Lucas e Ronaldo. O acusado confessou que teria recebido o cordão de ouro, o qual estava escondido atrás de um tijolo solto na lateral de sua residência e, ao buscar o objeto, os policiais encontraram escondidos 09 (nove) embrulhos de substância amarelada, semelhante à pasta de cocaína, em forma de pedra, embaladas em pedaços de sacolas plásticas (trouxinhas), prontas para a comercialização. Perante a autoridade policial, o acusado confessou que pratica o tráfico/comércio de drogas.
”.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 150/153,
sobreveio sentença desclassificatória para a conduta do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, da qual o Ministério Público recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
e conseqüente condenação do acusado por tráfico ilícito de entorpecentes, por entender que existem nos autos provas suficientes e legitimadoras de sua culpabilidade (fls. 156/165)
.

O Réu apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (fls. 167/173).

Às fls. 181/183, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja o réu condenado pelo crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de existência de provas da traficância contra o Réu, e a consequente necessidade de condenação pela prática do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Após análise do contexto fático-probatório dos autos, atesta-se que infelizmente não há como se acolher o pleito acusatório, senão vejamos:

Em que pese constar do inquérito policial a prisão em flagrante do acusado e sua confissão extrajudicial, não foram produzidas provas judiciais contundentes a legitimar um decreto condenatório.

À uma, porque o Réu retificou seu depoimento policial para afirmar que a droga encontrada em sua residência era para consumo próprio, porque é viciado em entorpecentes.

À duas, porque as testemunhas de acusação, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, não recordaram totalmente dos fatos, afirmando não lembrarem se o Réu realmente confessou o tráfico ilícito de drogas, gerando uma narrativa de que as circuntâncias em que ele foi preso indicaria o tráfico.

Por fim, as testemunhas defesa confirmaram a condição de dependente de drogas do Apelado.

Vejamos os depoimentos judiciais:

HEBER BRAZ SANTANA - Réu:
“Que ultimamente estava trabalhando em uma empresa madeireira; que é bitoleiro; que o machucado na perna foi em decorrência de um acidente de moto que sofreu no final de 2012; que já tem há três anos o machucado; que não está conseguindo trabalhar, estando ‘encostado’, recebendo benefício; que têm meses que recebe o valor do benefício em torno de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), mas que varia; que a base gira em torno de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); que tem uma filha; que estudou até a 6ª (sexta) série; que sabe ler pouco; que estava convivendo com Ivoneide, mas que não sabe como ficará após a sua prisão; que nunca foi preso e nem detido; que a acusação de tráfico não é verdadeira; que é usuário de drogas; que usa crack; que está preso há cinco meses; que os policiais acharam pedra de crack; que costuma fumar em latinha; que a pasta base já é uma pedra; que desmancha a pedra, acende com isqueiro, coloca na latinha e fuma; que as pedrinhas estavam em saquinhos, mas não se lembra quantos tinham; que era uma quantidade pequena pro seu próprio uso; que acha que eram 09 (nove); que não pensa que eram muitos; que se virasse a noite fumando, usaria os 09 (nove) embrulhos; que o vício é assim, quando você tem uma, você fuma aquela, se você tem mais, você fuma mais; que nunca colocou dentro da sua casa porque tem esposa e uma filha pequena; que tem um filho também, mas com a sua ex esposa; que sua esposa atual tem uma filha pequena, mas que não é sua filha legítima; que sua esposa não usa drogas; que sua esposa não gosta, mas não fala nada; que chegou a uma festa na quarta-feira por volta de 1h a 2h da manhã, bem tarde; que o Wellington já se estava ‘chapado’ e pediu para que o interrogado guardasse o cordão; que assim o fez; que o colocou no bolso do short e foi pra casa; que guardou o cordão junto com as drogas; que até então não sabia da origem do cordão; que não perguntou também; que ‘fulano’ foi preso e entregou o Wellington, o qual por sua vez, falou que o cordão estava com o interrogado; que nem sabia que Wellington estava envolvido com bandidagem pela rua; que estava tranquilo em casa quando a polícia chegou; que ficou surpreso; que não entregou logo o cordão porque o mesmo estava com as suas drogas; que tem uma tatuagem com o nome de seu filho; que quando chegou na festa, Wellington já estava lá; que não fuma na sua casa, somente na rua; que não leva ninguém pra fumar consigo; que quer uma segunda chance; que o que passou enquanto preso não é o que ele quer pra si; que tem um filho de sete anos e não quer que o mesmo lhe veja nessa situação; que não quer que seu filho lhe veja algemado, pois morre de vergonha; que quer se recuperar desse vício ‘desgraçado’; que esse vício é uma praga e que perde tudo com ele; que perde família; que perde moral.”

ELÁDIO DE SOUZA TRINDADE DA CRUZ FILHO - PC:
“Que estavam em uma missão não atrás de drogas, mas de um cordão que foi furtado de Uruará, não lembrando o local exato; que foram até a Pimentolândia, à casa de Heber; que quando chegaram lá, Heber confirmou que estava com o cordão e quando o mesmo foi puxá-lo de dentro de um tijolo, veio uma trouxinha; que viram a trouxinha, pois acharam estranho; que quebraram o restante do tijolo, o qual já estava velho e encontraram o restante das drogas; que foi apreendida; que tinham várias trouxinhas dentro do tijolo juntamente com o cordão; que não lembra o que o acusado lhe falou; que não se recorda de ver qualquer indício de venda de drogas, mas que pela característica das trouxinhas e por ser quantidade razoável, ficava fácil para o acusado fornecê-las, vez que estavam fora da residência; que não conhecia Heber; que o cordão foi recuperado; que Heber foi autuado pela receptação do cordão e pelo tráfico de drogas; que Heber disse que não vendia drogas e que era para o uso próprio; que no primeiro momento Heber negou que tinha o cordão, mas aí depois o entregou; que ele não resistiu à prisão; que não lembra como chegaram até o acusado; que não se recorda se foram informados de que o acusado havia comprado o cordão.”.

SEBASTIÃO DA SILVA FRANÇA – PC: não se recordou da prisão do Réu.

WELLINGTON DE OLIVEIRA – testemunha de defesa:
“Que o seu primo queria vender pro depoente o cordão; que não sabia que o cordão tinha ‘rolo’; que disse ao seu primo que se o cordão fosse de ouro, o compraria, mas que caso não fosse, não o queria; que pegou pra guardar o cordão; que como Heber já ia saindo da festa para ir pra casa dele, pediu para que o mesmo guardasse o cordão; que Heber levou o cordão e o depoente ficou na festa; que não sabia de quem era o cordão; que sabia que era de seu primo ‘Lucas’, mas não sabe o nome dele todo; que ouviu de seu tio que o Lucas estava trabalhando, mas não sabia que o mesmo mexia com essas ‘coisas’; que Heber só é seu conhecido; que como conhecia o acusado, pediu que o mesmo guardasse o cordão; que depois o pegaria de volta; que foi o depoente quem disse aos policiais que o cordão estava com Heber; que disse aos policiais que havia pedido para que Heber guardasse o cordão e que depois iria buscar; que tinha desconfiança de que Heber era usuário de drogas, mas não que vendia; que nunca soube nada sobre isso.”

ANTÔNIO SIVALDO DA SILVA OLIVEIRA – testemunha de defesa:
“Que conhece Heber de vista do serviço; que Heber é trabalhador; que é serralheiro; que Heber trabalhava como lavador de carro; que nunca o viu mexendo nas coisas dos outros; que nunca o viu fazendo coisa errada; que depois Heber se acidentou; que Heber chegou a trabalhar em uma Serraria; que depois do acidente foi que Heber começou a usar drogas; que chegou a falar pra Heber parar com isso, pois não dava vida pra ninguém; que sempre viu Heber drogado por aí, mas só isso; que conhece a casa de Heber; que o depoente apesar de morar na Vila Brasil e Heber na Pimentolândia, mas que quase todo final de semana vai pra casa de seu tio e nunca viu Heber se envolver com nada; que não sabe nada da história do cordão; que a questão da moto, esta não foi comprada com dinheiro ilícito, até porque a moto é da mulher de Heber e ela trabalha com produtos de perfumaria, essas coisas; que já faz tempo que o casal tem essa moto; que Heber recebe benefício; que Heber levava, de moto, o filho dele pro colégio.”

JOÃO RONILDO DA SILVA – testemunha de defesa:
“Que ficou sabendo que o cordão foi comprado por outra pessoa, a qual deu pra Heber guardar; que sabe que Heber é usuário de drogas; que o depoente é pedreiro; que conhece Heber, pois moram próximo; que como o bairro é pequeno, o comentário que ‘rola’ é que Heber é usuário de drogas; que não tem comentário de que vá alguém fumar lá com Heber na casa deste.”

CLEYDI DE LIMA ALVES – testemunha de defesa:
“Que foi casada por oito anos com Heber; que a convivência com Heber era um pouco complicada porque ele usava drogas; que apesar da convivência complicada, Heber nunca foi agressivo com a depoente; que Heber chegava em casa com aspecto de drogado e que foi por isso que se separaram; que hoje o convívio com Heber é bom; que são amigos, ‘graças a Deus’; que dá assistência ao filho, paga pensão; que Heber recebe benefício por causa da perna quebrada; que Heber paga R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de pensão, conforme pode; que não sabe se ele trabalha mais com alguma coisa; que não sabe quanto ele ganha de benefício; que o valor da pensão foi combinado entre a depoente e Heber; que a depoente ficou com a guarda do filho; que Heber passeia muito com seu filho; que o filho é o amor da vida de Heber; que Heber é um pai muito presente; que o filho pergunta muito por Heber, diz que está com saudade; que a depoente diz a seu filho, que Heber está viajando; que a criança tem sete anos; que Heber é muito carinhoso com a criança e que esta o ama; que Heber não vende drogas; que ele não mexe com isso; que ele sabe que isso é errado; que não sabe dizer se Heber recebia amigos na sua casa porque não costuma ir à casa dele; que quando moravam juntos, não aparecia ninguém pra ir fumar com Heber.”

Vê-se, claramente pelos depoimentos dos policiais civis, que não há qualquer certeza sobre a traficância por parte do Apelado, inclusive não confirmando a confissão extrajudicial do Réu, pelo contrário, o policial civil Eládio Trindade afirmou que o Réu negou que traficasse drogas quando encontraram as trouxinhas de crack e que eles deduziram que a droga era para o comércio.

Assim, a tese acusatória baseou-se exclusivamente no testemunho dos policiais civis que foram responsáveis pela detenção do Réu, mas que não demonstraram segurança em seus depoimentos

sobre os fatos delitivos imputados ao Réu, demonstrando claramente que não lembravam.

Desta forma, como cabia às testemunhas de acusação, se fosse o caso, sustentar a tese de acusação de forma congruente e harmônica, para legitimar então a condenação do Réu, não há como confirmar de modo insofismável a autoria e materialidade delitiva em relação a ele.

Frise-se, não há prova judicial nos autos de que o Apelado praticou o crime a ele imputado, e o art. 155 do CPP proíbe a condenação em provas não judicializadas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos.

3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo.

4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória.

(HC 691.058/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

Assim, como todos são inocentes até que se prove o contrário, havendo dúvidas nos autos, não se pode, em sã consciência, condenar o Apelado, daí porque deve-se manter a sentença desclassificatória.

Uma vez confirmada a insuficiência de provas da conduta delitiva, verifica-se que o Estado perdeu o
jus puniendi
em relação ao delito praticado pelo Apelado.

O
lapso prescricional da conduta de posse de drogas para uso pessoal é de 2 (dois) anos, conforme a regra inserta no art. 30, da Lei de Drogas,
in verbis
:

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

Pois bem, a sentença foi proferida em 10.04.2017
(fls. 150/153), a remessa dos autos a este Corte Superior ocorreu no dia 19.11.2019, sendo recebido na Central de Distribuição do 2º Grau em 04.12.2019 (fls. 177), portanto quando decorridos mais de 2 (dois) anos da r. decisão.

Nesse viés, constatada a fluência do lapso temporal superior a 2 (dois) anos, deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma do art. 30 da Lei 11.343/2006, c/c o art. 107, IV do Código Penal.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos, e
julgar, de ofício, extinta a punibilidade do Réu
HEBER BRAZ SANTANA
,
quanto à imputação do delito do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 107, IV, c/c art. 30 da Lei n.º 11.343/06).

É o voto.

Belém/PA, 14 de outubro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/10/2022